Tribunal: CARF
Processo: 10945.722179/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.
Caracteriza omissão de rendimentos a não declaração de valores recebidos de pessoa jurídica quando comprovado o efetivo ingresso dos recursos na esfera patrimonial do contribuinte. Alegações genéricas de repasse a terceiros ou de destinação posterior dos valores, desacompanhadas de prova idônea, não afastam a incidência do imposto sobre a renda, cujo fato gerador ocorre com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Os depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo titular da conta caracterizam presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável dos valores creditados, sendo insuficientes alegações genéricas ou desprovidas de documentação contemporânea.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A qualificação da multa de ofício exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação, não sendo suficiente, para tanto, a mera apuração de omissão de rendimentos. Embora a autoridade fiscal tenha descrito conduta tendente a ocultar informações da fiscalização, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a omissão de receitas, por si só, não autoriza a aplicação da multa qualificada, nos termos da Súmula CARF no 14. Ausente prova inequívoca do evidente intuito de fraude, afasta-se a qualificação da penalidade, mantendo-se a multa de ofício no percentual ordinário de 75%.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício não paga no prazo legal, por se tratar de parcela integrante do crédito tributário regularmente constituído. Inexiste vedação legal à incidência de juros sobre a multa, não se configurando bis in idem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.722179/2017-08
ACÓRDÃO
2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER ALVES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA.
Caracteriza omissão de rendimentos a não declaração de valores recebidos
de pessoa jurídica quando comprovado o efetivo ingresso dos recursos na
esfera patrimonial do contribuinte. Alegações genéricas de repasse a
terceiros ou de destinação posterior dos valores, desacompanhadas de
prova idônea, não afastam a incidência do imposto sobre a renda, cujo fato
gerador ocorre com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Os depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo titular da
conta caracterizam presunção legal de omissão de rendimentos, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Incumbe ao contribuinte
demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável
dos valores creditados, sendo insuficientes alegações genéricas ou
desprovidas de documentação contemporânea.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A qualificação da multa de ofício exige a comprovação de dolo, fraude ou
simulação, não sendo suficiente, para tanto, a mera apuração de omissão
de rendimentos. Embora a autoridade fiscal tenha descrito conduta
tendente a ocultar informações da fiscalização, a jurisprudência deste
Conselho é firme no sentido de que a omissão de receitas, por si só, não
autoriza a aplicação da multa qualificada, nos termos da Súmula CARF no
14. Ausente prova inequívoca do evidente intuito de fraude, afasta-se a
qualificação da penalidade, mantendo-se a multa de ofício no percentual
ordinário de 75%.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
2
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício não paga no prazo legal,
por se tratar de parcela integrante do crédito tributário regularmente
constituído. Inexiste vedação legal à incidência de juros sobre a multa, não
se configurando bis in idem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para desqualificar a multa, reduzindo-a a
75%.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração (fl. 261 a 285) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendário 2013, 2014
e 2015 – Exercícios 2014, 2015 e 2016, no valor total de R$ 326.937,38, assim composto:
O Termo de Verificação Fiscal (fl. 273 a 284) traz, conforme resume o Acórdão da
DRJ:
(fl. 355) Foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
218.000,00.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
3
Destacou a autoridade tributária autuante no Termo de Verificação Fiscal que:
- o montante apontado como omitido foi recebido pelo interessado em novembro
de 2013, a título de comissão pela intermediação de compra e venda de imóvel;
- o auferimento da verba resta comprovado conforme contrato particular de
compromisso de compra e venda de imóveis rurais (fls. 242/249), informações
prestadas pela Cooperativa Agroindustrial Copagril (fls. 241/250 e 253/258) e
cópia de recibo assinado pelo fiscalizado, no dia 07/11/2013, atestando o
recebimento (fl. 250);
- não foi apresentada declaração de ajuste no Exercício 2014 e que, mesmo tendo
tido a oportunidade de declarar a percepção dos rendimentos, via intimações, no
bojo do procedimento fiscal, o interessado se absteve de informá-los.
- Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem a devida
comprovação da origem dos recursos, no valor total de R$ 320.489,00.
Destacou a autoridade tributária autuante no Termo de Verificação Fiscal que:
- com base nos extratos bancários apresentados pelo interessado, foi feito o
cotejo entre os lançamentos bancários e as informações disponíveis,
desconsiderando transações cujo valor era menor do que R$ 1.000,00, estornos e
transferência bancárias entre contas diferentes do titular;
- foi também extirpado do lançamento o crédito, no valor de R$ 97.000,00,
situado na linha 4, datado de 18/11/2013, porquanto tratar-se de parcela da
comissão recebida pelo contribuinte na intermediação da venda de imóvel. O
mencionado valor foi levado à tributação com rendimento omitido recebido de
pessoa jurídica;
- os demais lançamentos a crédito nas contas bancárias foram individualizados,
especificados em data, histórico e valor, elencados em planilhas e submetidos ao
interessado para que justificasse a origem dos recursos, com a devida
comprovação (fls. 229);
- em resposta, apresentada à fl. 232, o interessado afirmou que:
- tentou verificar a microfilmagem dos créditos, mas que o banco teria informado
não ser possível;
- provavelmente deve ter emprestado sua conta para algum amigo ou cliente para
transação de compra e venda de animais, pois atua nessa área e
por isso receberia comissões que não superaram o limite de isenção do imposto
de renda;
- não se recorda para quem teria emprestado sua conta bancária.
- considerando a fiscalização que o interessado não apresentou justificativa
plausível, foi apontada a infração.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
4
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto, no valor de R$ 67.008,00, conforme
abaixo demonstrado:
Destacou a autoridade tributária autuante no Termo de Verificação Fiscal que:
- concluídas a coleta e análise preliminar das informações e documentos obtidos,
foi elaborado demonstrativo do fluxo mensal, considerando despesas e receitas
realizadas pelo contribuinte, as quais representam, respectivamente, origens e
aplicações de recursos, método que evidenciou incongruências entre os
dispêndios comparados aos rendimentos e demais origens de recursos
conhecidas;
- devidamente notificado para apresentar esclarecimentos acerca do
Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro (fl. 235), por
meio do Termo de Intimação Fiscal (fl. 234), o interessado não se manifestou;
- lembrou a autoridade autuante que o interessado é omisso quanto a entrega de
suas declarações de ajuste desde 2010.
- Multa por atraso ou pela não apresentação das declarações de ajuste,
apuradas em processo administrativo específico (no 10945.722180/2017-24).
- Multa de Ofício, incidente sobre o imposto apurado para o ano-calendário de
2013, relativamente à omissão de rendimentos adicionada à base de cálculo
declarada.
- Multa Qualificada, incidente sobre o imposto apurado relativamente à omissão
de rendimentos recebidos em 2013 a título de comissão pela intermediação na
venda de imóvel.
Destacou a autoridade tributária autuante no Termo de Verificação Fiscal:
- ser evidente a intenção do interessado de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da Receita Federal acerca das circunstâncias materiais que envolveram
o fato gerador do imposto de renda, especialmente no que concerne à omissão da
apresentação da declaração anual de ajuste referente ao Exercício 2014, mesmo
tendo recebido vultosa quantia de pessoa jurídica;
- desde a primeira intimação, o contribuinte foi instado a apresentar suas
declarações de ajuste acompanhadas das respectivas documentações de suporte;
- em intimações posteriores, e por mais de uma vez, foram requisitadas
informações acerca de todos os rendimentos auferidos e em nenhuma ocasião o
contribuinte admitiu tê-los recebido, ou seja, mesmo intimado, insistiu na postura
de ocultar os valores auferidos, eventualmente confiando que a fiscalização não
tivesse conhecimento das transações que ensejaram o ganho, mesmo quando
instado a se manifestar sobre os depósitos bancários, claramente discrepantes
das informações e explicações prestadas no decorrer do procedimento fiscal;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
5
- “não há falar, portanto, em esquecimento ou eventual conduta culposa, dada a
hialina evidência do dolo que advém da insistente recusa em informar a
fiscalização acerca dos rendimentos obtidos”;
Foi elaborada representação fiscal para fins penais.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 265/268 e o
de multa e juros de mora às fls. 269/270.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 310 a 322), em que requereu:
(fl. 321) 1. seja o Auto de Infração julgado parcialmente improcedente, para
excluir a quantia de R$ 99.000,00 que não foi recebida por ele, e sim por Amauri
José Scarpari, conforme assumido por ele na declaração apresentada em anexo; 2.
Que seja excluído no ano de 2014 o valor referente ao recebimento da Copagril
do cheque de R$ 22.000,00 recebido no ano de 2013 mas que só foi movimentado
no ano de 2014; 3. Excluir os valores movimentados em sua conta corrente no
ano de 2015, pois não se referem a rendimentos recebidos pelo contribuinte; 4.
Que seja excluída a majoração da multa de 150% aplicada, retornando ela ao
patamar legal de 75% conforme determinação legal; 5. o reconhecimento da não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada;
A Resolução 12.001.042 (fl. 329 a 330) – 11a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de
20/09/2018, converteu o julgamento em diligência, a qual teve resposta em Informação Fiscal (fl.
332). O contribuinte traz Resposta à informação fiscal e reitera os termos da Impugnação (fl. 346 a
347). O Acórdão da DRJ resumiu da seguinte forma:
(fl. 360) - apesar de a norma supracitada estabelecer que os juros de mora não
incidem sobre a multa de mora, há que se estender sua interpretação para fazê-la
incidir sobre a multa de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/1996), pois ambas têm
caráter punitivo, com a diferença de que a primeira é aplicada quando não ocorre
o pagamento na data do vencimento, enquanto a segunda, quando do
cometimento de infração à legislação tributária;
- é reproduzido excerto de decisão judicial.
Na sessão do dia 20/09/2018, resolveram os membros desta Turma de
Julgamento, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, através da
Resolução no 12.001.042, juntada às fls. 329/330, para que a autoridade tributária
autuante esclarecesse se destacou rendimentos auferidos na atividade rural na
planilha de fl. 260, mas não os submeteu à tributação específica, conforme
destacado pelo interessado na impugnação (fl. 312).
Precisamente, foi demandado que fosse informado se os montantes de R$
11.800,00 e R$ 8.000,00, indicados na quinta coluna da planilha à fl. 260, do
cálculo de omissão de rendimentos de 2014, referiam-se a rendimentos recebidos
de pessoa física (valores recebidos conforme notas do produtor rural), uma vez
que não constava informação neste sentido no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
273/284, nem infração atinente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
6
física ou decorrentes de atividade rural, e foram arrolados no lançamento, como
créditos de origem não comprovada, a transferência no valor de R$ 24.000,00
(data 30/04/2014) e o depósito, no valor de R$ 20.000,00 (data 02/05/2014),
feitos no Banco do Brasil, conta 6434-3 (fl. 263), indicados na terceira coluna da
tabela referida.
Em resposta, através da Informação Fiscal à fl. 332 foi afirmado que:
Os montantes de R$ 11.800,00 e de R$ 8.000,00 indicados na quinta coluna da
planilha objeto da Resolução (vide fls. 260 e 329), efetivamente referem-se a
rendimentos decorrentes da atividade rural, conforme notas fiscais de produtor
rural apresentadas, mas que não foram levadas em consideração por ocasião do
lançamento de ofício, como Omissão de Rendimentos da Atividade Rural, uma vez
que os valores foram considerados englobados nos créditos bancários
correspondentes.
Cientificado da diligência, à fl. 343, manifestou-se o interessado, às fls. 346/347,
reiterando os termos da impugnação e salientando que, apesar de ter
apresentado os documentos fiscais comprobatórios dos rendimentos auferidos
com sua atividade rural (fls. 21/32), totalizando R$ 3.700,00, no ano de 2013
(referente à NPR 001) e; R$ 29.200,00, no ano de 2014 (referente às NPR 003 a
006), tais valores não foram tributados de forma diferenciada. Assim sendo, além
dos valores citados na Informação Fiscal, solicitou a exclusão do valor de R$
3.700,00, concernente à NPR 001, no ano de 2013; e o restante do valor do ano
de 2014, no montante de R$ 9.400,00, concernente à NPR 006, de janeiro de
2014.
Assim, o processo retornou a esta DRJ para julgamento da lide.
O Acórdão 12-104.412 (fl. 352 a 378) – 11a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de
20/12/2018, julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
PROCURADOR.
FALTA
DE
PREVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As intimações ao sujeito passivo devem ser realizadas com estrita observância da
disciplina legal pertinente, sendo impossível acatar o endereço do procurador
para este fim por inexistir previsão legal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO.
A Lei no 9.430/1996 dispõe que os valores dos depósitos bancários ou aplicações
mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos recursos não tenha
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
7
sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente intimado a fazê-lo,
caracterizam-se como omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física
ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da
operação, com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento
de um valor anteriormente emprestado.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores
por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
No Recurso Voluntário (fl. 414 a 427) traz os seguintes temas: Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fl. 415); Depósitos bancários de origem não
comprovada (fl. 416); Multa qualificada (fl. 419) ;Juros de mora calculado sobre a multa de ofício
(fl. 424).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
8
Ao final, requer:
(fl. 427) 1. seja o Auto de Infração julgado parcialmente improcedente, para
aceitar que o saldo de R$ 241.800,00, em dezembro de 2013, seja aproveitado no
fluxo de caixa do ano seguinte (2014) e o saldo de R$ 98.900,00, existente no
fluxo de caixa em dezembro de 2014, seja aproveitado no fluxo de caixa do ano
seguinte (2015).
2. Que seja excluída a majoração da multa de 150% aplicada, retornando ela ao
patamar legal de 75% conforme determinação legal;
3. o reconhecimento da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada;

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte tomou ciência do Acordão de impugnação no dia 25/01/2019 (fl.
381) e interpôs Recurso Voluntário no dia 25/02/2019 (fl. 414). Está, portanto, tempestivo.
2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O recorrente sustenta que não teria omitido rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, alegando que os valores apontados pela fiscalização não lhe pertenceriam integralmente
ou que teriam sido recebidos por terceiros, bem como que parte dos montantes teria sido
indevidamente atribuída ao exercício autuado. Requer, assim, a exclusão dos valores lançados a
esse título.
A DRJ examinou detidamente a matéria, reconhecendo que o recebimento do
montante apontado como omitido restou devidamente comprovado por meio de contrato
particular de compromisso de compra e venda, informações prestadas pela pessoa jurídica
pagadora e recibo firmado pelo próprio contribuinte (fl. 355), atestando o recebimento da
comissão pela intermediação da operação imobiliária. Ressaltou, ainda, que o contribuinte
permaneceu omisso quanto à entrega da declaração de ajuste, mesmo após reiteradas intimações
no curso do procedimento fiscal.
No âmbito do imposto sobre a renda da pessoa física, o fato gerador ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sendo irrelevante, para fins
tributários, a posterior destinação dos valores ou alegações genéricas de repasse a terceiros não
comprovadas de forma idônea. A prova produzida nos autos demonstra de maneira suficiente o
efetivo recebimento do rendimento pelo recorrente no ano-calendário correspondente.
Assim, inexistindo prova capaz de infirmar os elementos objetivos que embasaram
o lançamento e tendo a DRJ enfrentado adequadamente a controvérsia, mantém-se a
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
9
caracterização da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, razão pela qual se nega
provimento ao recurso neste ponto.
3. Depósitos bancários de origem não comprovada.
O recorrente insurge-se contra a exigência fundada em depósitos bancários de
origem não comprovada, afirmando que os valores creditados em suas contas não representariam
rendimentos tributáveis, mas sim movimentações de terceiros, empréstimos informais ou valores
relacionados à atividade rural, ainda que não devidamente documentados.
A DRJ manteve o lançamento, destacando que a fiscalização procedeu à análise
individualizada dos créditos bancários, excluindo estornos, transferências entre contas do próprio
titular e valores de pequena monta, intimando o contribuinte para que comprovasse a origem dos
depósitos remanescentes. Não tendo sido apresentada documentação idônea capaz de vincular
cada crédito a uma origem não tributável, restou caracterizada a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em conta
bancária cuja origem não seja comprovada pelo titular caracterizam-se como omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto à natureza e à origem dos
recursos. Alegações genéricas, desacompanhadas de documentos contemporâneos e
individualizados, não são suficientes para afastar a presunção legal.
Dessa forma, inexistindo comprovação objetiva e específica da origem dos
depósitos bancários questionados e estando o lançamento amparado em presunção legal
regularmente aplicada, correta a decisão da DRJ, razão pela qual se nega provimento ao recurso
também quanto a este item.
4. Multa qualificada.
O recorrente requer o afastamento da multa qualificada, sustentando a inexistência
de dolo, fraude ou simulação, defendendo que eventual omissão decorreria de erro,
desconhecimento ou conduta meramente culposa, o que afastaria a aplicação da penalidade
agravada.
A descrição do elemento subjetivo da conduta do recorrente, adotada para a
qualificação da multa, encontra-se no Termo de Verificação Fiscal:
(fls. 282-283) De fato, houve de parte do contribuinte atitude na qual fica
evidente a sua intenção de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
Receita Federal acerca das circunstâncias materiais que envolveram o fato
gerador do imposto de renda, especialmente no que concerne à omissão da
apresentação da declaração anual de ajuste referente ao ano-calendário de 2013,
mesmo tendo o fiscalizado recebido vultuosa quantia de pessoa jurídica, como
ficou cabalmente demonstrado. Não obstante, desde a primeira intimação o
contribuinte foi instado a apresentar suas declarações de ajuste acompanhadas
das respectivas documentações de suporte. Além disso, em intimações
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
10
posteriores, e por mais de uma vez, requisitei do contribuinte informações acerca
de todos os rendimentos auferidos no período sob exame. Em nenhuma ocasião o
contribuinte admitiu ter recebido os rendimentos, ou seja, mesmo mediante
intimação, continuou insistindo na postura de ocultar os valores recebidos,
eventualmente confiando que a fiscalização não tivesse conhecimento das
transações que ensejaram o ganho. Mesmo quando instado a se manifestar sobre
os depósitos bancários, claramente discrepantes das informações e explicações
que prestou no decorrer do procedimento fiscal.
Não há falar, portanto, em esquecimento ou eventual conduta culposa, dada a
hialina evidência do dolo que advém da insistente recusa em informar a
fiscalização acerca dos rendimentos obtidos.
Por todo o exposto, entendo comprovada a existência de dolo na conduta do
fiscalizado, consubstanciado na prática de atos tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da fiscalização acerca das circunstâncias materiais que
circunscreveram os fatos geradores do imposto de renda relativo à conduta
relatada no item 3.1, referente ao ano de 2013, acoplando-se tal conduta à norma
que determina, nesses casos, que seja aplicada a multa qualificada de 150% do
imposto devido.
Ao contrário do que julgou a primeira instância, tenho decidido (veja-se os
Acórdãos 2201-012.289; 2201-012.339) que a apuração de receitas decorrentes de omissão não é
causa suficiente para ensejar a qualificação da multa de ofício, conforme entendimento insculpido
na Súmula CARF n. 14:
Súmula CARF n. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A multa de ofício deverá permanecer, mas sem a qualificação. Aplicável, portanto, a
Súmula para reduzir a multa para 75%.
Provido o pedido do contribuinte.
5. Juros de mora calculado sobre a multa de ofício (fl. 424).
O recorrente sustenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, argumentando que tal acréscimo configuraria bis in idem ou que a multa teria
natureza exclusivamente punitiva, não se sujeitando à atualização por juros moratórios.
A DRJ afastou a alegação, consignando que a multa de ofício integra o crédito
tributário e constitui débito para com a União, submetendo-se, portanto, às regras gerais de
atualização e acréscimos moratórios, inclusive quanto à incidência de juros de mora a partir do
vencimento.
O entendimento consolidado no âmbito do CARF é no sentido de que os juros de
mora incidem sobre a multa de ofício não paga no prazo legal, por se tratar de parcela integrante
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.161 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.722179/2017-08
11
do crédito tributário regularmente constituído, não havendo distinção normativa que afaste tal
incidência. A interpretação extensiva do art. 61 da Lei no 9.430/1996, adotada pela DRJ, encontra
respaldo na jurisprudência administrativa predominante.
Dessa forma, correta a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício,
inexistindo ilegalidade ou excesso na cobrança, razão pela qual se nega provimento ao recurso
também quanto a este item.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para desqualificar a multa, reduzindo-a a 75%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 444
DF CARF MF
Original